Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702777-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ANTONIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jairo Antonio Gomes da Silva, ora agravante, com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação no 0789299-53.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender processos administrativos instaurados com o objetivo de compelir o servidor a optar por um dos cargos públicos acumulados. O agravante sustenta que ocupa dois cargos públicos de forma lícita, com compatibilidade de horários, sendo um de Professor da Educação Básica e outro de Analista do Ministério Público da União, ambos providos por concurso público. Alega que a reanálise da situação funcional, após mais de 18 anos de exercício, encontra óbice no art. 54 da Lei no 9.784/99, que estabelece prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular atos favoráveis ao servidor. Afirma que os procedimentos administrativos instaurados em 2023 são extemporâneos, pois referem-se a fatos ocorridos entre 2009 e 2014, e que não há qualquer indício de má-fé. Ressalta que já se encontra aposentado de um dos cargos e que a imposição de exoneração do outro vínculo funcional causaria prejuízos irreparáveis, inclusive de ordem moral e previdenciária. Requer, em sede de tutela de urgência, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para suspender os processos administrativos no 00600-00005924/2023-29-e e no 00600-00014161/2023-15, bem como qualquer expediente que obrigue o servidor a optar entre os cargos, até decisão judicial com trânsito em julgado. Custas recolhidas, ID 77204247. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao relator conceder tutela provisória no âmbito do Agravo de Instrumento, inclusive com efeito suspensivo. Compulsando os autos, verifico que o agravante apresenta elementos que evidenciam a probabilidade do direito, especialmente diante da alegação de decadência administrativa e da compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, conforme previsto no art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal. O perigo de dano também se encontra presente, considerando o risco concreto de exoneração, perda de aposentadoria e comprometimento da vida funcional e financeira do servidor, com base em apuração administrativa tardia e potencialmente ilegítima. Em face do exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo ativo. Defiro o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os processos administrativos no 00600-00005924/2023-29-e e no 00600-00014161/2023-15, bem como qualquer expediente que obrigue o servidor a optar entre os cargos públicos acumulados, até decisão judicial com trânsito em julgado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Com as contrarrazões, se apresentadas, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito